Tribunal: STF
Processo: ARE 1340061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 48):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA RESTITUIÇÃO DE PENSÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE UNIÃO ESTÁVEL Ação proposta pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo visando ao ressarcimento de valores recebidos por viúva, pensionista de servidor municipal falecido, que omitiu, em recadastramentos anuais realizados perante o IPREM, a informação de que teria firmado união estável, a fim de não perder a condição de beneficiária - Boa-fé descaracterizada pela omissão deliberada do estado civil Conjunto probatório em desfavor das rés - Má fé presente Conquanto ostentem caráter alimentar, os valores indevidamente recebidos a título de pensão devem ser ressarcidos, uma vez que elidida a boa-fé Responsabilidade pessoal da curadora durante o período em que exerceu a curadoria JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54/STJ Sentença reformada neste tópico - TEMA 810 STF Índices dos juros e da correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso provido em parte.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §5º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais discorre acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, asseverando que “a pretensão de recebimento dos valores pagos indevidamente a título de pensão a Apelada, que perdeu a condição de beneficiária ao se casar novamente e ocultou de má-fé a causa extintiva afirmando falsamente permanecer na condição de viúva, é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º da Constituição Federal. “ (eDOC 4, p. 67-68)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 5, p.34).
     É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando da análise da incidência do prazo prescricional, consignou o seguinte (eDOC 4, p. 51):
    “Entretanto, o pedido deve ser julgado procedente em parte, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”), levando-se em conta os princípios da isonomia e da simetria. 
    Assim, o termo a quo da prescrição, conforme a redação do dispositivo acima, é de 5 anos, contados da data ou fato do qual se originaram; e tendo em vista que a ação foi proposta em junho/2015, conclui-se que a partir de 06/2010 começou a fluir o prazo prescricional, sendo que o período anterior a esta data foi abarcado pela prescrição.” 
    Nesse sentido, observo que no RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário revisitou os Temas 666 e 897 da sistemática da repercussão geral, assentando o seguinte:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (Grifei)
    Assim, de acordo com a orientação pacificada desta Corte, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992, o que não é o caso dos presentes autos.
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente